Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Em se tratando de embargos de declaração de embargos de declaração, em que o embargante aponta vício já afastado pelo colegiado quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, constata-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, de modo que o recorrente deve ser condenado à multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do recorrente, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.